Tribunal: TJDFT
Processo: 0732386-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732386-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO PEDRO MACHADO EMBARGADO: PORFIRIO MARQUES DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Antônio Pedro Machado, ora agravado, em face da decisão proferida por esta Relatora, no ID 40291130, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Nas razões recursais (ID 40629288), afirma que houve omissão, pois na decisão embargada não consta que o acórdão que declarou a nulidade da fiança ainda não transitou em julgado. Afirma que no presente processo cuida-se de decisão judicial transitada em julgado que não pode ser afastada por outra decisão judicial proferida posteriormente. Requer sejam acolhidos os embargos para fazer constar na decisão embargada que nos autos de n.o 0714525.50.2019.8.07.0020 o acórdão ainda não transitou em julgado, ao passo que no processo de origem versa sobre cumprimento de sentença transitado em julgado. DECIDO. Recebo os embargos interpostos pelo embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão ao embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. Conforme constou na decisão embargada, não se pode acolher a tutela recursal postulada pelo agravante, ora embargado, sem que haja uma análise conjunta dos agravos de instrumentos interpostos por ambas as partes do processo executivo. Restou esclarecido, ainda, que existe intrínseca relação de prejudicialidade nos recursos interpostos e que serão analisados conjuntamente pelo colegiado. Assim sendo, a questão sobre se é possível excluir o fiador do polo passivo, com a fixação de honorários advocatícios, refere-se ao mérito e será apreciada no julgamento do recurso, ocasião em que será apreciada a questão da existência de duas decisões judiciais, uma com trânsito em julgado (sentença dos autos originários) e outra pendente de trânsito em julgado (sentença que declarou a nulidade da fiança). Não há assim, nenhuma omissão na decisão embargada, que está clara. É oportuno salientar que não cabe à parte postular a inclusão de parágrafo para adequar ao seu particular entendimento e que em nada não alterará a decisão embargada. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora